Tribunal: TJPA
Processo: 0003384-56.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003384-56.2018.8.14.0201

APELANTE: KARLA DANIELE SILVA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 168, §1º, INCISO III, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A CONTINUIDADE DELITIVA – ANULAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. As provas existentes no caderno processual, bem como as utilizadas na sentença condenatória, são suficientes para a manutenção da condenação da ora apelante. A materialidade, a autoria e o dolo restaram suficientemente demonstrados pela prova produzida, consistente nos firmes e seguros relatos das vítimas, aliados aos harmônicos depoimentos das testemunhas acusatórias arroladas e à prova documental;

2. A continuidade delitiva restou configurada. Logo, estando comprovada que a prática dos crimes de apropriação indébita qualificada ocorria de maneira diária e mensal, em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, o reconhecimento da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) é medida que se impõe;

3. Não se mostra suficiente para afastar a sanção pecuniária a mera alegação de hipossuficiência, devendo referida situação restar comprovada o que não ocorreu no caso em tela.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
KARLA DANIELE SILVA FARIAS,
contra sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 168, §1º, inciso III, c/c art. 71, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo convertida a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que por fato ocorrido no dia 11/11/2017, a denunciada foi questionada e confessou que se apropriou do valor de R$6.000.00 (seis mil reais), referente ao pagamento de mensalidades de alunos da empresa “Qualifica Serviços de Recursos Humanos LTDA”, de propriedade das vítimas Renato Nogueira e Eliana Garcia de Oliveira Nogueira.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, pleiteia pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a inaplicabilidade da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) e a isenção da pena de multa pela sua hipossuficiência. Pugnando pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Contrarrazões do Assistente de acusação fora apresentada, manifestando-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso de apelação interposto.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO

e IMPROVIMENTO
do apelo.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no Plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Pleiteia a defesa pela absolvição por ausência de provas para a sua condenação, aduzindo que não há comprovantes de que a apelante se apropriou dos valores desviados da empresa. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

Extrai-se da denúncia:

“(...) que as vítimas RENATO NOGUEIRA e ELIANA GARCIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA, proprietários da empresa ‘QUALIFICA SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA", no dia 01 de janeiro de 2018, protocolizaram Representação Criminal na Divisão de Investigações e Operações Especiais-DIOE (fls. 06/14, Volume I, do IPL), relatando que, no dia 11.11.2017, estavam em sua empresa quando se depararam com uma situação que chamou a atenção, qual seja, um aluno havia pagado sua mensalidade, mas não havia sido dada a respectiva baixa no sistema. Diante desse fato, buscaram a documentação referente ao atendimento o referido aluno e constataram que havia baixa no ‘sistema manual’, sem documento físico. Então, realizaram um levantamento diário dos pagamentos feitos no mês de novembro/2017, sendo constatado, inicialmente, um desvio de R$ 6.000,00 (seis mil reais), somente nos primeiros dias do citado mês.

As nominadas vítimas informaram que Karla Daniele Silva Farias Alves, ora denunciada, responsável pelo setor de recebimento e baixa de mensalidades, no dia 14.11.2017, foi questionada sobre as irregularidades e, sem qualquer cerimônia, CONFIRMOU TER SE APROPRIADO DO REFERIDO VALOR. (...)”.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado à apelante.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo Laudo Pericial de Autenticidade Grafotécnica n.º 2018.01.000129-DOC e Instrumento Particular de Confissão de Dívida, os quais comprovam a autoria e a materialidade do crime de apropriação indébita qualificada imputado à Apelante Karla Daniele Silva Farais Alves, bem como restou comprovado por meio dos depoimentos constantes na instrução processual, pelos testemunhos das vítimas Renato Nogueira e Eliana Garcia de Oliveira Nogueira, de maneira especial pelos depoimentos das testemunhas Joyce Ribeiro de Sousa e Silvana Ribeiro Pinto (presenciaram o momento em que a acusada Karla Daniele Silva Farias Alves, acompanhada de seu marido, confessou a prática do crime, assinou o termo de confissão de apropriação de valores da empresa/vítima, bem como relatou o
modus operandi
).

As provas existentes no caderno processual, bem como as utilizadas na sentença condenatória, são suficientes para a manutenção da condenação da ora apelante. A materialidade, a autoria e o dolo restaram suficientemente demonstrados pela prova produzida, consistente nos firmes e seguros relatos das vítimas, aliados aos harmônicos depoimentos das testemunhas acusatórias arroladas e à prova documental.

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a continuidade delitiva restou configurada. Logo, estando comprovada que a prática dos crimes de apropriação indébita qualificada ocorria de maneira diária e mensal, em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, o reconhecimento da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) é medida que se impõe.

Logo, configurada a continuidade delitiva, não existem motivos que justifiquem a inaplicabilidade do que estabelece o art. 71, do Código Penal.

ANULAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o MM. Magistrado na dosimetria da pena fixou a prestação pecuniária nos seguintes termos:

“(...) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis) reais, valor esse que será revertido em benefício de Entidades Sociais sem fins lucrativos, cabendo ao Juízo da Execução à escolha da referida entidade”.

Não se mostra suficiente para afastar a sanção pecuniária a mera alegação de hipossuficiência, devendo referida situação restar comprovada o que não ocorreu no caso em tela.

Ressalto, ainda que, eventual impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária há de ser comprovada perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem cabe decidir acerca da impossibilidade do réu em realizar o pagamento, podendo acarretar, inclusive, a conversão da prestação pecuniária em outra pena restritiva de direito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/10/2024